Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706116-51.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: LUIZ FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG SA ao ID 20747135, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora